Tribunal: STF
Processo: Rcl 88724
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Juliana Fabrícia Correia Orihuela contra decisão do Juízo de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Boa Vista/RR, proferida nos autos do Processo nº 0841506-03.2025.8.23.0010, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido nas ADIs nºs 7.482, 7.492, 7.479, 7.480, 7.481, 7.483, 7.484, 7.485, 7.486, 7.487, 7.488, 7.489, 7.490 e 7.491.
Juliana Fabrícia Correia Orihuela narra que se inscreveu no Concurso Público do Estado de Roraima para provimento de vagas para o cargo de nível médio de Agente Penitenciário, disposto no Edital n° 001/2020. No ponto, discorre que

“foi aprovada em todas as fases do concurso público, alcançando a 184ª posição na classificação geral e a 86ª posição na classificação por gênero. Além disso, obteve êxito em todas as fases do certame, inclusive no curso de formação profissional (6ª fase)” (e-doc. 1, p. 3).

A reclamante alega que, no entanto, teve sua nomeação prejudicada em razão de interpretação restritiva do art. 10 da Lei Complementar nº 259/2017, que prevê a reserva de 20% (vinte por cento) das vagas para candidatas mulheres, a qual teria resultado na preterição da candidata no momento da nomeação “em favor de candidato do sexo masculino que obteve nota inferior e classificação abaixo da sua” (e-doc. 1, p. 3).
Prossegue afirmando que ajuizou a ação ordinária de obrigação de fazer nº 0841506-03.2025.8.23.0010, na qual objetivou a declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 10 da Lei Complementar nº 259/2017, tendo a autoridade reclamada indeferido o pedido sob a fundamento de que, “mesmo diante de um direito aparentemente provável, a concessão da medida liminar esbarra em outros requisitos indispensáveis”, bem como de que o pleito “anteciparia o próprio mérito da demanda, gerando um cenário de grande insegurança jurídica, com consequências complexas” (e-doc. 1, p. 4).
No ponto, sustenta que foi aprovada em todas as etapas do mencionado concurso público, circunstância que 

“confere à [reclamante] uma expectativa legítima e juridicamente tuteláveis de ser nomeada ao referido cargo, haja vista ter preenchido todos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no instrumento convocatório, bem como ter logrado classificação dentro do número de vagas disponibilizadas.
Outrossim, a preterição da Autora em favor de candidato do sexo masculino, em violação ao princípio da isonomia e ao próprio edital do certame, reforça a plausibilidade do direito alegado, caracterizando, prima facie, ato ilegal e discriminatório por parte da Administração Pública” (e-doc. 1, p. 4 e 5).

Juliana Fabrícia Correia Orihuela defende que os paradigmas apontados na inicial, especialmente a ADI nº 7.482/RR, objetivaram a declaração de inconstitucionalidade de atos normativos que estabelecem percentuais de reserva de vagas para candidatas mulheres em certames públicos por manifesta afronta aos princípios constitucionais da igualdade e isonomia, o que teria direta correlação com a controvérsia dos autos.
Consigna que “[o]utro precedente análogo é encontrado na ADI 7.492”, em que foi destacado que “a igualdade constitui um direito fundamental e um princípio estruturante da democracia e da justiça, sendo inadmissível qualquer tratamento desigual destituído de justificativa razoável” (e-doc. 1, p. 7).
Argumenta, por fim, que

“a reserva de vagas para mulheres em concursos públicos carece de respaldo constitucional, visto que implica distinção discriminatória em razão do sexo, em violação direta aos princípios fundamentais da igualdade e isonomia, previstos nos artigos 5º, caput, e 7º, inciso XXX, da Constituição Federal, que asseguram tratamento igualitário entre homens e mulheres” (e-doc. 1, p. 9).

Requer, no pedido liminar, a cassação da decisão reclamada proferida no Processo nº 0841506-03.2025.8.23.0010, e, no mérito, a procedência da presente reclamação constitucional.
É o relatório. Decido.
Constata-se que foram ajuizadas pela Procuradoria-Geral da República diversas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) no Supremo Tribunal Federal contra leis estaduais que estabelecem percentuais de reservas de vagas para o ingresso de candidatas mulheres à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros por meio de Concursos Públicos, sendo questionadas leis dos Estados de Tocantins (ADI 7479), Sergipe (ADI 7480), Santa Catarina (ADI 7481), Roraima (ADI 7482), Rio de Janeiro (ADI 7483), Piauí (ADI 7484), Paraíba (ADI 7485), Pará (ADI 7486), Mato Grosso (ADI 7487), Minas Gerais (ADI 7488), Maranhão (ADI 7489), Goiás (ADI 7490), Ceará (ADI 7491), Amazonas (ADI 7492), Rondônia (ADI 7556), Acre (ADI 7557) e Bahia (ADI 7558). 
In casu, aponta-se como paradigma de confronto nesta reclamação, dentre as citadas, especialmente a ADI nº 7.482/RR, constituindo o precedente entendimento vinculante que conferiu “interpretação conforme à Constituição ao art. 17, § 4º, da Lei Complementar 194/2012 do Estado de Roraima, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino nos concursos públicos para as corporações militares do Estado de Roraima” (ADI 7.482, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/05/2024). 
Os efeitos desse julgamento foram modulados para “[preservar] os concursos para a Polícia Militar e para o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Roraima já finalizados quando da publicação da ata do presente julgamento”.
Eis a ementa resultante do julgado:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ART. 17, §4º, DA LEI COMPLEMENTAR 194/2012, DO ESTADO DE RORAIMA. LIMITAÇÃO DE CANDIDATAS DO GÊNERO FEMININO EM CONCURSOS PÚBLICOS NA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. OFENSA À IGUALDADE DE GÊNERO. 
1. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino, sem previsão legal e legitimamente justificadas, caracterizam afronta à igualdade de gênero. 
2. A norma impugnada possibilita a exclusão da participação de mulheres na concorrência pelo total das vagas oferecidas nos concursos públicos para as carreiras da área de segurança pública do Estado de Roraima. 
3. As legislações que restringem a ampla participação de candidatas do sexo feminino em concursos públicos caracterizam afrontam o princípio da igualdade (CF, art. 5º). Precedentes específicos desta SUPREMA CORTE. 
4. A lei não poderá estabelecer critérios de distinção entre homens e mulheres para acesso a cargos, empregos ou funções públicas, inclusive os da área de segurança pública, exceto quando a natureza do cargo assim o exigir, diante da real e efetiva necessidade.
5. A participação feminina na formação do efetivo das áreas de segurança pública deve ser incentivada mediante ações afirmativa. 
6. A norma impugnada confere espaço interpretativo que permite restrição ao acesso de candidatas do sexo feminino à totalidade das vagas ofertadas, sem qualquer justificativa real e tecnicamente demonstrada. É vedada a interpretação que legitime a imposição de qualquer limitação à participação de candidatas do sexo feminino nos certames da área de segurança pública estadual. 
7. Ação Direta julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição, a fim de afastar qualquer exegese que admita restrição à participação de candidatas do sexo feminino. Modulação de efeitos” (ADI 7.482, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/05/2024). 

Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada, em sede de liminar, manteve a limitação de vagas para candidata do sexo feminino no concurso para o cargo de Agente Penitenciário (Polícia Penal) da Secretária de Estado da Justiça e da Cidadania do Estado de Roraima (Edital nº 001 de 2020 - e-doc. 7).
Com efeito, colhe-se dos fundamentos daquela decisão:

“A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ( periculum in mora). 
No caso em tela, a autora fundamenta a probabilidade de seu direito em recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que afastaram a constitucionalidade de leis estaduais que preveem limitação de vagas para mulheres em concursos da área de segurança pública, o que confere, em uma análise preliminar, densidade a seus argumentos. 
Contudo, mesmo diante de um direito aparentemente provável, a concessão da medida liminar encontra óbice em outros requisitos indispensáveis. 
O pedido de nomeação imediata possui um nítido caráter satisfativo, pois, se deferido, antecipa o próprio mérito da demanda. Tal provimento, além de esgotar o objeto da ação, gera uma situação de difícil ou impossível reversibilidade, o que é vedado pelo art. 300, § 3º, do CPC. A eventual nomeação da autora e posterior julgamento de improcedência da ação criaria um cenário de grande insegurança jurídica, com consequências complexas para a Administração Pública e para a própria demandante. 
A jurisprudência pátria é cautelosa ao analisar pedidos de natureza satisfativa em sede liminar:
TJ-DF: 0712199-12.2021.8.07.0000 — Publicado em 07/10/2021 
O pleito não comporta a tutela provisória satisfativa, cujo deslinde das questões alegadas não se encontra suficientemente delineado para dar lastro à probabilidade do direito em grau adequado nem se afigura o perigo da demora que possa, excepcionalmente, permitir a sua concessão de modo antecipado e satisfativo.
Ademais, não vislumbro o periculum in mora na intensidade necessária para justificar uma decisão inaudita altera pars. Embora a não nomeação represente um prejuízo para a autora, este não se afigura irreparável, uma vez que, em caso de procedência do pedido ao final, todos os seus direitos, inclusive patrimoniais, ser-lhe-ão assegurados. 
Por fim, a prudência recomenda que se aguarde a angularização processual, com a citação do Estado de Roraima para que exerça o contraditório e a ampla defesa, apresentando os fundamentos fáticos e jurídicos que justifiquem o ato administrativo questionado. 
Ante o exposto: a) INDEFIRO, o pedido de tutela de urgência, em razão do seu caráter satisfativo e do risco de irreversibilidade da medida, bem como pela necessidade de se instaurar o contraditório” (e-doc. 10).

Delineada a moldura fático-jurídica subjacente à reclamação, tenho que matéria controvertida nos autos não se subsome ao que decidido na ADI nº 7.482 ou nos demais precedentes de controles concentrado apontados na inicial, os quais asseguram a ampla concorrência em igualdade de condições a candidatas em concursos para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado, independentemente de questão de gênero.
Como visto, a questão controvertida nos autos diz respeito ao  concurso para o cargo de Agente Penitenciário, carreira que possui particularidades fáticas e normativas específicas, com atuação direta no Sistema Prisional estadual, o que induz como ausente a correspondência entre a matéria controvertida no processo objeto da reclamação e o conteúdo dos paradigmas invocados.
No sentido da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, vide precedentes:

“(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 6/11/14).

“Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 11.463/DF-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 13/2/15).

Nessa mesma linha, em casos similares ao autos, anote-se as decisões monocráticas proferidas na Rcl nº 79.827, de relatoria do Min. Flavio Dino, Dje de 21/05/2025 e na Rcl nº 79.916, de minha relatoria, DJe de 28/5/2025.
Dessa perspectiva, a pretensão dos autos revela o uso inadequado da presente reclamação com o objetivo de provocar o exame per saltum de questão a ser desenvolvida pelos meios jurisdicionais ordinários e respectivos graus recursais. Nesse sentido:

“[...] 2. O manejo de reclamação, ação constitucional de fundamentação vinculada, é restrito às hipóteses expressamente previstas nos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, de modo que incabível a sua utilização como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação”. (Rcl nº 35.737/SP-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 5/8/2020).

“[...] 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. 3. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl nº 37075 AgR / MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 3/6/2020).

Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a análise do pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de dezembro de 2025.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente